Tribunal: TJDFT
Processo: 0006245-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL INCIDENTE EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DEVIDO. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Caracterizada a mora da parte ré, correta a condenação ao pagamento de multa contratual, devendo incidir até a efetiva entrega do bem, observando-se a base de cálculo estabelecida contratualmente. Os juros moratórios atinentes à multa contratual por inadimplemento da construtora incidem desde a data da citação, conforme dispõem os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil. A correção monetária destina-se à recomposição do valor devido em virtude da perda inflacionária, incidindo desde cada parcela devida.